Tribunal: STF
Processo: AI 565615
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DO JULGADO
   RECORRIDO, DA CERTIDÃO DE SUA INTIMAÇÃO E DAS CONTRARRAZÕES AO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO SUPREMO
   TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.